Tribunal: TJSP
Processo: 2067917-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Empréstimo consignado - Insurgência contra decisão que deferiu parcial tutela de urgência – Pretensão à sua reforma – Inadmissibilidade – Presentes os requisitos do art. 300, do CPC/2015, bem como a reversibilidade da medida –Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO.